Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701441-79.2019.8.07.0020 RECORRENTE: FEDERAL MOTOR'S LTDA - ME RECORRIDA: GLAYCIANNE NAYARA MENDONCA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REJEITADAS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PERDA DE OBJETO. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA MANTIDO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DESFAVOR DAS RÉS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Sendo a causa de pedir a própria existência de negócio jurídico de compra e venda entre as partes e a ausência de transferência do veículo para o nome da segunda ré/apelante, há que se reconhecer a legitimidade da mesma para figurar no polo passivo 2. A parte da sentença relativa à obrigação de efetuar a transferência do veículo foi cumprida voluntariamente, decorrendo a perda do objeto nesse ponto. 3. Os débitos com o fisco decorreram de fatos geradores anteriores à alienação do automóvel pela autora, o que atrai a responsabilidade da empresa vendedora, motivo pelo qual deve ser responsabilizada, em solidariedade com a compradora, ao pagamento à autora da indenização por danos morais, uma vez que também deu causa à inscrição do nome da autora ou a sua manutenção na dívida ativa. 4. O valor do dano moral fixado na sentença está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo que se mostra adequado a cumprir a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, a expressividade da relação jurídica originária, não podendo o valor ensejar enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. A recorrente sustenta que a demora na transferência do veículo foi por culpa da nova compradora que, embora informada da venda do veículo, não compareceu à empresa para providenciar a regularização da transferência. Aduz que em nenhum momento causou danos à recorrida, motivo pelo qual entende não ter responsabilidade solidária quanto ao pagamento da indenização à título da danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1693956/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 17/9/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente deve ser responsabilizada solidariamente pela indenização a título de danos morais, em razão de ter atrasado o pagamento dos impostos, o que deu causa à inscrição ou manutenção do nome da primeira recorrida na dívida ativa. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003